Tribunal: TJMT
Processo: 1035531-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035531-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO - CPF: 318.421.271-87 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA PELAS 3a E 4a VOGAIS, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO, RESPECTIVAMENTE. VENCIDOS O RELATOR E O 1o VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, QUE VOTARAM PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

E M E N T A

Direito Civil
e
Processual Civil. Apelação Cível. Cartão
d
e Crédito Consignado. Validade
d
o Contrato Comprovada. Inexistência
d
e Prova
d
e Vício. Dano Moral Afastado.
Recurso Provido
.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Recurso de Apelação interposto por instituição bancária
em virtude de
sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição
em dobro
dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A parte autora alegava desconhecimento da contratação, apesar da existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II.
Questão
e
m Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (
iii
) determinar a necessidade de restituição de valores supostamente indevidos.

III.
Razões
d
e Decidir

3.
A apresentação de contrato assinado, termos de adesão, extratos
e
faturas comprova a existência da relação jurídica e afasta a alegação de contratação inexistente.

4.
A negativa genérica da parte autora, desacompanhada de impugnação específica ou prova pericial da falsidade da assinatura, não desconstitui a presunção de veracidade dos documentos.

5.
A
falta
de iniciativa por mais de
18
anos após o início dos descontos fragiliza a tese de desconhecimento contratual e reforça a existência de consentimento.

6.
A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem é legal, regulamentada e amplamente ofertada, sendo válida desde que contratada de forma consciente e livre.

7.
O simples desconto em benefício previdenciário, sem prova de fraude, erro ou ilicitude, não configura dano moral indenizável.

8.
Havendo comprovação do depósito dos valores contratados, não há que se falar em restituição, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo
e
Tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A apresentação de contrato assinado e comprovantes de liberação dos valores contratados é suficiente para validar a contratação de cartão de crédito consignado.
2.
A
falta
de prova pericial da falsidade documental impede o reconhecimento da nulidade contratual.
3.
O simples desconto em benefício previdenciário, sem prova de ilicitude, não configura dano moral indenizável.
4.
A restituição de valores só é cabível
quando não comprovada a efetiva entrega da quantia contratada, sob pena de enriquecimento indevido.
”

___________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, rel
.
Ministro
Luis
Felipe Salomão, j
.
em 14/12/2021
; TJMT, RAC n.
1008740-98.2024.8.11.0003,
Rel.
Sebastião
d
e Arruda Almeida
,
j.
em 12/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos C/C Nulidade Contratual por Juros Abusivos” (Proc. no 1035531-87.2024.8.11.0041), ajuizada por AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO em face do apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a irregularidade da contratação de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado. Determinou o recálculo do débito com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, fixada em 1,51% ao mês. Condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados em excesso. Ainda, fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária desde a sentença e juros a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. no 315074360).

O apelante sustenta, em preliminar, a irregularidade da procuração apresentada pela parte autora, por se tratar de instrumento genérico e desprovido de poderes específicos, requerendo, assim, a juntada de novo mandato ou a intimação da autora para confirmação da outorga.

Alega, também em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a carteira de crédito consignado foi parcialmente arrematada pelo Banco Pan em leilão público, razão pela qual não poderia responder por descontos ocorridos anteriormente à arrematação.

No mérito, alega que mesmo em relação ao período posterior, não houve prática de ato ilícito, pois a contratação foi regular, o crédito foi disponibilizado à autora e os descontos decorreram do exercício legítimo do contrato, inexistindo dano material ou moral.

Em todo caso, questiona tanto a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais como também o valor fixado, reputando-o excessivo, e quanto à repetição do indébito, acaso mantida a condenação, diz que esta deve se dar na forma simples, e não em dobro, ante à ausência de má-fé na cobrança.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais (Cf. Id. no 315074366).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 315074369, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco Pan alega, em preliminar, a irregularidade da procuração apresentada pela parte autora, por se tratar de instrumento genérico.

Pois bem.

Tal alegação não merece prosperar.

A outorga de poderes ao advogado, por instrumento particular assinado pela parte autora, é suficiente para constituir a regular representação nos autos, nos termos do artigo 105 do CPC:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

No caso, verifica-se que a parte outorgou poderes à sua patrona para o foro em geral, conforme os requisitos legais. Trata-se de procuração com poderes gerais e típicos para o exercício da representação processual, nos moldes autorizados pelo referido dispositivo legal.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto à ilegitimidade passiva, igualmente não assiste razão ao Banco.

Ao adquirir a carteira dos contratos de crédito bancário em liquidação extrajudicial, a instituição financeira assumiu as obrigações e os direitos decorrentes das respectivas operações, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade passiva
. (...).” (N.U 1027142-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Logo,
rejeita-se
a segunda preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia gira em torno da alegada ilegalidade na contratação de cartão de crédito consignado, da existência de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, e da consequente responsabilidade por danos materiais e morais.

No caso, a autora afirma que jamais contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito, descontados em seu benefício previdenciário, de modo que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, caberia ao Banco/réu desconstituir as alegações autorais, demonstrando a anuência do autor quanto à contratação em questão e regularidade do pacto, o que não o fez, nem em sede de contestação, tampouco em grau recursal.

Portanto, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

Quanto aos danos materiais, considerando que o argumento do Banco/apelante é de que a condenação era incabível porque os descontos são legítimos, e, repita-se, como o Banco/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração dos contratos questionados na lide, deve prevalecer a condenação, já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

E, no caso, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos no benefício da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável.

O eg. STJ, já consolidou o entendimento “no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012” (STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Sobre os danos morais, ao revisar o quadro fático, não divisei, ao contrário do douto juiz sentenciante, qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão ao autor/apelante, pois, a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplente.

A indenização por danos morais é cabível quando presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, porém, no caso em apreço, não há demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido abalo moral indenizável, porque, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, abalo significativo da honra subjetiva, e/ou perturbação da paz e sossego.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE. 1. (...). 2. Os elementos da responsabilidade civil não se caracterizam apenas em razão da cobrança de tarifas que posteriormente são declaradas ilegais. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - N.U 0017867-66.2013.8.11.0002, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - (...) – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DESCONTO DE VALORES NÃO VULTOSOS – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DA CORRENTISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Se, além de os descontos indevidos em conta – os quais serão oportunamente devolvidos – não terem sido vultosos e não houve qualquer outro desdobramento de maior gravidade, são incapazes de violar a honra objetiva ou subjetiva da correntista, não havendo se falar em dano moral indenizável. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 0044112-31.2012.8.11.0041, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TARIFA BANCÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o). No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA -

N.U 1017751-59.2021.8.11.0003, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterados os demais termos da respeitável sentença.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1035531-87.2024.8.11.0041

VOTO (
DIVERGENTE
)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir
quanto ao mérito recursal
,
pois, no meu entender, o Banco apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, não havendo nos autos qualquer prova efetiva de que a Apelante desconhecia as condições pactuadas.

Na hipótese,ao que se observa do Id.
215074353
, a Apela
da
firmou, em
12
/
12
/20
05
, o“
MT FOMENTO
CARD – FICHA CADASTRAL / PROPOSTA DE ADESÃO
”, cuja assinatura em momento algum foi contestada pela Recorrente.

Da leitura deste documento, não se evidencia vício de consentimento pel
a
contratante-consumidor
a
; pelo contrário, observa-se não só sob o aspecto formal da contratação, mas também que se trata de negócio jurídico com vistasà contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Assim, não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento constam informação claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

É evidente, portanto, que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à Consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, e aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Está claro que a Apela
da
deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato objeto da discussão foi celebrado em
1
2
/
12
/20
0
5
e
depois de
1
8 (
dez
oito) anos, a Apela
da
ajuizou a demanda,
protocolada em
15
/0
8
/2024, sob a pecha de que não intencionava contratar Cartão de Crédito Consignado.

Causa estranheza o fato de a Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (
1
8 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (...)." (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de
empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
(..
.)
(
Ag
Int

no
AR
Esp
n. 1.980.044/SP, relator Minist
ro
L
uis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/202
1,
DJe
de 17/12/2021).

Diante de todo o exposto, entendo que não há qualquer vício na contratação realizada, tampouco falha na prestação do serviço, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
dou provimento ao Recurso
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno
a
Apelad
a
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que
fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1035531-87.2024.8.11.0041

VOTO (
DIVERGENTE
)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir
quanto ao mérito recursal
,
pois, no meu entender, o Banco apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, não havendo nos autos qualquer prova efetiva de que a Apelante desconhecia as condições pactuadas.

Na hipótese,ao que se observa do Id.
215074353
, a Apela
da
firmou, em
12
/
12
/20
05
, o“
MT FOMENTO
CARD – FICHA CADASTRAL / PROPOSTA DE ADESÃO
”, cuja assinatura em momento algum foi contestada pela Recorrente.

Da leitura deste documento, não se evidencia vício de consentimento pel
a
contratante-consumidor
a
; pelo contrário, observa-se não só sob o aspecto formal da contratação, mas também que se trata de negócio jurídico com vistasà contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Assim, não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento constam informação claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

É evidente, portanto, que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à Consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, e aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Está claro que a Apela
da
deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato objeto da discussão foi celebrado em
1
2
/
12
/20
0
5
e
depois de
1
8 (
dez
oito) anos, a Apela
da
ajuizou a demanda,
protocolada em
15
/0
8
/2024, sob a pecha de que não intencionava contratar Cartão de Crédito Consignado.

Causa estranheza o fato de a Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (
1
8 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (...)." (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de
empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
(..
.)
(
Ag
Int

no
AR
Esp
n. 1.980.044/SP, relator Minist
ro
L
uis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/202
1,
DJe
de 17/12/2021).

Diante de todo o exposto, entendo que não há qualquer vício na contratação realizada, tampouco falha na prestação do serviço, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
dou provimento ao Recurso
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno
a
Apelad
a
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que
fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 1035531-87.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: AMÉLIA LUCIA MACIEL RIBEIRO

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ajuizada por AMÉLIA LÚCIA MACIEL RIBEIRO, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, convertê-lo em empréstimo consignado, determinar o recálculo do débito com base na taxa média de mercado do BACEN (1,51% a.m.), condenar à devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Sustenta o apelante, em síntese, a regularidade da contratação, a ilegitimidade passiva por ter adquirido a carteira de crédito em leilão público, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral.

Requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a minoração da condenação.

O relator em seu digno voto, entendo por somente afastar o dano moral ao caso em comento, a rigor, sendo acompanhando pelo Des. Sebastião Barbosa.

A Segunda Vogal, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, divergiu do voto do Relator e apresentou fundamentação reconhecendo a validade do contrato firmado e a inexistência de vício ou falha por parte da instituição financeira.

Instaura a divergência, sobreveio os autos para técnica de julgamento.

É o relatório.

Passo a decidir.

Sem delongas, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar integralmente o voto da ilustre Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
.

O documento constante no Id. 215074353, intitulado “
MT FOMENTO CARD – FICHA CADASTRAL / PROPOSTA DE ADESÃO”
, firmado em 12/12/2005, demonstra de modo inequívoco a ciência da apelada quanto à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. A assinatura aposta no referido instrumento não foi objeto de impugnação específica pela parte autora, incidindo, portanto, a presunção de veracidade e autenticidade do conteúdo.

Além disso, o instrumento contratual apresenta informações claras sobre a forma de pagamento, os encargos incidentes e a natureza da operação. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário não configura surpresa contratual, tampouco violação aos princípios da transparência ou da boa-fé objetiva.

O exercício do direito ao arrependimento ou à invalidação do negócio jurídico — ainda que admitido em hipóteses excepcionais — não pode ser manejado 18 anos após a celebração do contrato, sem que se demonstre vício de consentimento, dolo ou coação. O comportamento da apelada, que usufruiu do crédito e suportou os descontos por quase duas décadas, impede o acolhimento da pretensão anulatória, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium.

Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é legítima a modalidade de cartão de crédito consignado quando demonstrado o consentimento do consumidor e a transparência das cláusulas contratuais. Não havendo vício, falha ou cobrança indevida, inexiste fundamento jurídico para condenação por danos materiais ou morais.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da validade da contratação, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais e inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida.

Por tais fundamentos, acompanho o voto da Eminente Desa. Clarice Claudino, a fim de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, julgando improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

Egrégia Câmara,

Com o devido respeito ao entendimento exarado pelo eminente Relator, após minuciosa análise dos autos,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva
, pelas razões que passo a expor.

A autora, ora apelada, alega não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). No entanto, consta nos autos, sob o ID no 315074354, a proposta de adesão firmada em 12/12/2005, identificada como
“MT FOMENTO CARD – Ficha Cadastral/Proposta de Adesão”
,
com assinatura reconhecidamente atribuída à autora
, a qual
não foi impugnada nos autos.

Ressalte-se que não há alegação de falsidade material ou vício de consentimento que comprometa a validade do instrumento contratual apresentado, ao contrário, da leitura do referido documento extrai-se, com clareza, a opção pela contratação de cartão de crédito consignado, com expressa autorização para desconto do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário da contratante.

Importante consignar que eess modelo de contratação, embora peculiar, não é em si ilegal, sendo, inclusive, reconhecido pela jurisprudência do STJ, desde que respeitados os princípios da informação e da transparência.

No caso, não se verifica afronta a tais princípios, diante da existência de cláusulas claras e da ausência de qualquer vício de vontade.

Outro ponto que reforça a conclusão pela validade da contratação é o decurso de 18 anos entre a adesão ao contrato e o ajuizamento da ação, o que, no mínimo, fragiliza a alegação de desconhecimento da avença.

Durante esse extenso período, houve descontos regulares no benefício da autora, sem que esta tenha manifestado qualquer oposição formal à relação jurídica mantida.

A jurisprudência desta Corte tem repelido alegações semelhantes de desconhecimento contratual quando, ao longo de anos, o consumidor se beneficia do crédito e consente com os descontos.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) vedam a rediscussão do contrato nessas circunstâncias, pois o beneficiário não pode, após usufruir do crédito concedido, alegar desconhecimento da relação jurídica que o originou.

Diante da validade do contrato e da ausência de prova de qualquer abusividade na cobrança ou nos encargos pactuados, não há falar em falha na prestação do serviço bancário. Inexiste, portanto, fundamento para a conversão do contrato, repetição de indébito ou qualquer condenação por danos morais.

Nesse sentido, sob a minha Relatoria, tenho julgado inúmeros casos perante a 2a Câmara de Direito Privado, vejamos:

- N.U 0016362-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025;

- N.U 1000424-41.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025;

- N.U 1001036-32.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025;

- N.U 1000589-95.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025; e,

- N.U 1045416-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora.

Em razão da sucumbência,
condeno
a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, diante da gratuidade deferida.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025